Tribunal: TJDFT
Processo: 0004814-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL.
I – Mantém-se a condenação da ré pela prática crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, uma vez que os depoimentos firmes e coesos dos policiais e a prova pericial, indicam, sem dúvida, que a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida dentro da bolsa da ré seria destinada à mercancia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A quantidade de crack e comprimidos de Rohypnol apreendidos justifica a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a potencialidade de atingir incontável número de pessoas, o que evidencia a nocividade.
IV - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular da ré contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
V - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita.
VI - Recurso conhecido e desprovido.